Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual manteve a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, considerando, inclusive, os elementos probatórios juntados com a finalidade de comprovar auferir renda de benefício previdenciário e encontrar-se em tratamento de saúde.
3. A utilização do recurso integrativo, sob o argumento da existência de omissão/contradição no julgado, não merece acolhimento porquanto o Colegiado se manifestou expressamente sobre os pontos articulados pelas partes, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
5. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de viciar o acórdão, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.